Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000567-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Proc. referência: Embargos à Execução n. 1042929-90.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos de Devedor opostos em desfavor de Condomínio Parque Chapada dos Pampas, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial (Proc. n. 1037718-73.2021.8.11.0041).
A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da falta de fundamentação, porque teria se limitado à indicação do dispositivo de lei e não enfrentou as questões do caso concreto trazidas nos embargos de devedor.
Defende que restaram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente em razão de ter prestado caução ao Juízo com a juntada da apólice de seguro garantia.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Nota-se que a lide advém da execução de crédito de cotas condominiais, relativo à unidade 303, bloco 15, do empreendimento denominado Condomínio Parque Chapada dos Pampas, porém, opostos embargos de devedor fora negado o efeito suspensivo.
Neste recurso, a embargante de devedor, ora agravante, liminarmente, pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de devedor opostos em desfavor de Condomínio Parque Chapada dos Pampas.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC/2015, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão singular, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação do embargado de devedor, aqui agravado, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos (Id. 71646561 – origem).
Não adotou, portanto, o juízo singular, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante.
Verifica-se, a princípio, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial está na fase inicial, porquanto após a citação foram opostos os Embargos.
Ademais, a questão desafia melhor análise, o que ocorrera após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se o efeito ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)